Tribunal: TJES
Processo: 0023232-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023232-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CONSULTA COM GERIATRA. ATENDIMENTO PRESTADO PELO ESTADO DE FORMA RAZOÁVEL E DENTRO DAS POSSIBILIDADES DA ATUAÇÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso envolve discussão acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário na efetivação das políticas públicas, tema recorrente que após ter a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no mês de agosto do corrente ano, foi efetivamente analisado, sendo fixadas as seguintes teses: “
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
” (Tema 698)

2. Analisando os autos, especialmente as informações prestadas pelo recorrente após a interposição do recurso de apelação e da realização da audiência de conciliação perante o 4º Cejus, verifica-se que inexiste deficiência grave do serviço a justificar a intervenção judicial no caso em análise.

3. Apesar de ainda existir fila de espera, restou claro a inexistência de falta ou deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois o Estado do Espírito Santo vem prestando atendimento à população idosa que, apesar de estar longe do ideal, vem correndo de forma razoável e dentro das possibilidades da atuação estatal.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0023232-77.2017.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral “
para determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o agendamento de consultas com médicos especializados em GERIATRIA para todos os pacientes que dela necessitem e venham a necessitar, comunicando sua inclusão a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto à Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA.”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) o controle da legalidade da atividade administrativa a cargo do Poder Judiciário deve se ater ao exame da legalidade e legitimidade, ou seja, o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo; (b) não existe um direito subjetivo constitucional de acesso universal, gratuito, incondicional e a qualquer custo a todo e qualquer meio de proteção à saúde, mas sim a garantia de que o "mínimo existencial" deve ser ofertado com vistas a proteger a dignidade humana; (c) a instrução probatória deixou claro que não há omissão ou inércia da Administração Estadual, na medida em que, embora o serviço, naquele momento, não estivesse sendo disponibilizado, inexistia fila de espera registrada no SISREG; (d) a formação de fila de espera para procedimento eletivo decorre de processo natural do sistema de saúde, que possui, obviamente, uma limitação em sua capacidade de agendamentos, não só por questões orçamentário-financeiras, mas em especial em razão dos recursos humanos existentes no âmbito deste Estado; (e) em todo o Estado do Espírito Santo, existem apenas 65 (sessenta e cinco) médicos especialistas em geriatria, o que, por si só, é suficiente para comprovar a limitação do mercado aqui invocada; (f) a geriatria é um serviço afeto à atenção básica de saúde, de maneira que não é possível afastar a obrigação do Município em fornecê-lo à população; (g) decisão genérica desta natureza, em sede ação civil pública, além de violar as regras processuais aplicáveis, dificulta e até inviabiliza o cumprimento da obrigação; (h) em processo de natureza estruturante, como o caso dos autos, há necessidade de se fixar um calendário, cronograma, para observância da integralidade do comando sentencial.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. (id nº 3748055)

Remessa dos autos ao Nupemec (id nº 3951417), extraindo-se da Ata o estabelecimento de um diálogo visando à transação entre as partes, comprometendo-se o Estado do Espírito Santo a prestar informações sobre a situação atualizada do caso. (id nº 5157209)

Manifestação do apelante no id nº 5149328 informando que a fila de espera para a consulta em geriatria não é excessiva e a oferta mensal de vagas pelo Estado se dá em número superior à média de inserção de solicitações, e apresentando documento.

Manifestação do Ministério Público de 1º grau e de 2º grau (id’s nºs 5366245 e 5890032) pela insuficiência das informações apresentadas, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral “
para determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o agendamento de consultas com médicos especializados em GERIATRIA para todos os pacientes que dela necessitem e venham a necessitar, comunicando sua inclusão a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto à Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA.”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) o controle da legalidade da atividade administrativa a cargo do Poder Judiciário deve se ater ao exame da legalidade e legitimidade, ou seja, o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo; (b) não existe um direito subjetivo constitucional de acesso universal, gratuito, incondicional e a qualquer custo a todo e qualquer meio de proteção à saúde, mas sim a garantia de que o "mínimo existencial" deve ser ofertado com vistas a proteger a dignidade humana; (c) a instrução probatória deixou claro que não há omissão ou inércia da Administração Estadual, na medida em que, embora o serviço, naquele momento, não estivesse sendo disponibilizado, inexistia fila de espera registrada no SISREG; (d) a formação de fila de espera para procedimento eletivo decorre de processo natural do sistema de saúde, que possui, obviamente, uma limitação em sua capacidade de agendamentos, não só por questões orçamentário-financeiras, mas em especial em razão dos recursos humanos existentes no âmbito deste Estado; (e) em todo o Estado do Espírito Santo, existem apenas 65 (sessenta e cinco) médicos especialistas em geriatria, o que, por si só, é suficiente para comprovar a limitação do mercado aqui invocada; (f) a geriatria é um serviço afeto à atenção básica de saúde, de maneira que não é possível afastar a obrigação do Município em fornecê-lo à população; (g) decisão genérica desta natureza, em sede ação civil pública, além de violar as regras processuais aplicáveis, dificulta e até inviabiliza o cumprimento da obrigação; (h) em processo de natureza estruturante, como o caso dos autos, há necessidade de se fixar um calendário, cronograma, para observância da integralidade do comando sentencial.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. (id nº 3748055)

Remessa dos autos ao Nupemec (id nº 3951417), extraindo-se da Ata o estabelecimento de um diálogo visando à transação entre as partes, comprometendo-se o Estado do Espírito Santo a prestar informações sobre a situação atualizada do caso. (id nº 5157209)

Manifestação do apelante no id nº 5149328 informando que a fila de espera para a consulta em geriatria não é excessiva e a oferta mensal de vagas pelo Estado se dá em número superior à média de inserção de solicitações, e apresentando documento.

Manifestação do Ministério Público de 1º grau e de 2º grau (id’s nºs 5366245 e 5890032) pela insuficiência das informações apresentadas, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA JULIANA PAIVA FARIAS:-

Senhora Presidenta, eminentes Desembargadores; o presente processo cuida de uma ação civil pública, ajuizada em 2017, visando a disponibilização de consultas pelo Estado do Espírito Santo, na especialidade de geriatria. No caso, na petição inicial e nos documentos que instruíram o inquérito administrativo que precedeu o ajuizamento da ação civil pública, o Ministério Público reconhece que, e a própria Secretaria da Saúde, não existia fila de espera no sistema de regulação estadual.

Existia uma fila de espera no município de Vitória, de 392 pacientes, que estava sem atendimento em geriatria. E, neste ofício, o município informa que estaria aguardando providências da Secretaria de Estado do Espírito Santo. E aí, a ação civil pública foi ajuizada apenas em face do Estado do Espírito Santo. Então, três fatos que eu gostaria de chamar a atenção.

O primeiro, rapidamente, a intervenção do Judiciário, nos termos já pacificados pelo Supremo, inclusive, em repercussão geral, só é admitida quando há grave omissão do serviço. E essa omissão não está comprovada no processo. Naquele momento, o Estado não ofertava serviço de geriatria, porque se trata de uma especialidade médica de baixa complexidade e, portanto, de competência dos municípios, nos termos do artigo 18 da Lei 8080, que é a lei que regulamenta o SUS.

Se o Estado do Espírito Santo for abrigado a disponibilizar todos os serviços de saúde em caráter coletivo, como é o caso dessa ação, inclusive das especialidades médicas que são de baixa complexidade e de competência dos municípios, não precisamos dos municípios do SUS. O Estado oferta por si só. A oferta do Estado é em caráter complementar e para situações de maior complexidade, que exijam um aparato reforçado, que a própria atuação vocacionada do Estado, que é âmbito hospitalar, traz para os profissionais que podem contribuir. Mas a porta de entrada no SUS e o atendimento quase que integral do cidadão no SUS é feito pelo município.

Exceções, exames de alta complexidade, qualquer exame que precise de retaguarda hospitalar, procedimentos cirúrgicos e consultas de alta complexidade. Geriatria não é consulta de alta complexidade. Tanto é assim que os números trazidos pelo Estado no processo e que o Ministério Público ainda, lamentavelmente, ainda insiste em não reconhecer que, além da melhora, existe uma Rede estadual organizada para atender à especialidade de geriatria, o Estado nos números que traz mostra a oferta que faz por região, ou seja, todas as regiões hoje o Estado oferta consulta e o número de consultas que oferta não é expressivo. Por quê? Porque os municípios ofertam geriatria. Tanto que a fila da região metropolitana não é só de Vitória.

A fila da petição inicial se referia ao município de Vitória. A condenação foi para todo o Estado Espírito Santo. Na instrução processual demonstrou a fila de espera para todo o Estado e recortou a região metropolitana da qual o município de Vitória faz parte. Só tinham 70 pessoas aguardando atendimento na última petição, esse número para uma região metropolitana na qual vivem aproximadamente 2 ,5 milhões de pessoas é bastante razoável e demonstra não que o Estado é muito eficiente, porque o número de vagas ali ofertados não é tão alto. Demonstra que existe uma rede de atenção básica, de responsabilidade municipal que absorve a demanda da geriatria. O Estado atua de forma complementar nas situações que são reguladas por um médico regulador na opinião formativa com o médico municipal para entender a complexidade do acionamento da rede estadual. Isso acontece com ortopedia, oftalmologia, neuro.

Neuro o Estado só absorve a demanda de alta complexidade, assim como a geriatria. Ortopedia, idêntico. Acontece que o Estado Espírito Santo veio de um histórico de atuação de relação federativa com os municípios muito paternal. E em um determinado momento precisamos de romper esse cordão umbilical para que os municípios pudessem exercitar a sua competência e mais, porque são remunerados pela União Federal, pelo Fundo Nacional de Saúde para isso.

Então, foi justamente neste momento em que o Estado Espírito Santo cortou esse cordão umbilical e os municípios assumiram essas competências. Hoje já não se tem filas expressivas na regulação estadual de ortopedia, de geriatria, de pediatria. Porque isso está sendo absorvido pela atenção básica, porque o desenho institucional da Lei Federal 8080 diz assim. Então, esse é o primeiro ponto. Não há omissão grave do Estado Espírito Santo.

O segundo ponto que gostaria de trazer é o tema 793. Mais uma vez venho aqui rogar o tema 793 que reconhece a solidariedade dos entes, mas ele diz do ônus do Judiciário direcionar a responsabilidade para o ente vocacionado pelo SUS para prestar aquele serviço.

Não estamos numa ação individual, estamos numa ação coletiva. A condenação do Estado, tal como feita na sentença, com o ônus de ofertar consultas de geriatria para todos os pacientes, sem nenhum outro parâmetro. A decisão é, julgo procedente o pedido, para que o Estado, no prazo de seis meses, adote as medidas necessárias para ofertar consultas de geriatria. Ou seja, os municípios podem cruzar os braços, as filas vêm todas para o Estado que não é remunerado por esse serviço e vai ter que desordenar o seu planejamento orçamentário, que já não é lá tanto as mil maravilhas, para poder atender uma atribuição que é eminentemente municipal.

O Supremo diz que é para direcionar. Nesse caso, o município não faz parte. Reconheço do polo passivo, e, portanto, não tem como ser direcionada a obrigação do município. Mas podemos aproveitar a inteligência do tema 793 do Supremo, fixado a tese, e entender que a demanda de atendimento, de consultas de geriatria, tal como formulado pelo Ministério Público, o Estado é improcedente em relação ao Estado, a não ser que se faça na forma complementar, tal como previsto no artigo 17 da lei 8080, que é a lei do SUS, mais uma vez citada, existe um inciso que está lá, financiar a política pública de saúde e, em caráter complementar, prestar serviços de saúde aos municípios, em auxílio aos municípios, se não me engano é esse o termo, em auxílio aos municípios. Então, usando a inteligência do tema 793, a sentença tal como proferida, desestrutura o sistema estadual de saúde, para criar uma obrigação que hoje, as duras pernas, já não precisamos mais de ofertar com tanta energia.

E o terceiro ponto também é um tema de repercussão geral fixado pelo Supremo, é o tema 698, recentemente julgado, em julho desse ano, em que o ministro Barroso fixou três teses. A primeira tese é perfeitamente cabível a esse processo, mas já falei que é a intervenção do Judiciário em política pública de saúde, só deve acontecer em caso de gravíssima, esse é o termo que está lá na tese, omissão ou inércia do Estado.

A segunda tese que é a que quero chamar atenção, o Supremo fala, se o Judiciário quer intervir na política pública porque existe uma omissão, façamos, mas façamos com inteligência, não somos administradores, não sabemos a repercussão dessa intervenção no sistema, vamos chamar a administração pública para que apresente as consequências, para que apresente os desafios, para que apresente os impactos e sinalize um plano de ação que possa executar.

O processo, tal como foi julgado, não foi aplicado, e isso foi feito pelo ministro Barroso, porque aqui nesse tribunal, se não me engano, o precursor dessa tese é o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. O Judiciário finalmente entendeu que com a judicialização de saúde a gente precisa de aplicar técnicas de processo estruturante.

O Estado quer a mesma coisa que o Ministério Público, nada dá mais voto, nada dá mais satisfação ao cidadão do que uma política pública de saúde bem executada. Somos cidadãos, advogados públicos e também queremos isso. A questão é, precisamos enfrentar a realidade da arrecadação tributária do Estado, precisamos de enfrentar a realidade da população, com todos os tormentos de distúrbios alimentares, com todas as inconveniências da pobreza, da desigualdade de renda e precisamos desenvolver políticas públicas eficientes.

Um processo como esse, em sede de ação coletiva, impacta a estrutura do SUS e traz consequências, não pontuais, não é uma lista que vai ser atendida, o Estado vai ter que reorganizar os seus serviços para criar um atendimento diferenciado em virtude de uma sentença.

Não dá para esse tipo de condenação acontecer sem diálogo institucional, sem apresentação de números, só com base em fila de espera de um município, sendo que a condenação foi para todo o Estado do Espírito Santo, para 4 milhões de pessoas.

A última consideração que tem a fazer é que, caso essa Corte entendesse, e eu espero que não entenda nos termos do voto da relatora, mas que se trata de uma situação que o Estado do Espírito Santo precisa atuar em geriatria, e meu avô faleceu com 99 anos nunca frequentou um geriatra, tudo bem, mas então vamos discutir segundo técnicas de processo estruturante e não condenar para que em 6 meses o Estado providencie atendimento de geriatria para todo o Espírito Santo, para toda a população.

Mesmo porque o Estado trouxe para o processo um e-mail que eu troquei com o CRM, que com base na lei da transparência, sempre responde os nossos e-mails da Procuradoria Em setembro de 2021, logo antes da prolação da sentença, o CRM do Espírito Santo confirmou que só existiam 65 médicos geriatras em todo o Estado do Espírito Santo. São 65 geriatras para 4 milhões de pessoas.

O município vai ter problema, vai existir fila, o Estado vai ter problema, vai existir fila. A fila de espera decorre da escassez de mão de obra e decorre de uma falta de planejamento adequada de políticas públicas históricas.

Não vai ser solucionada, desculpa a franqueza, com uma sentença que determine que em seis meses sejam ofertadas as consultas. Então, subsidiariamente, caso o Tribunal entenda que seja o caso de confirmar a sentença, minimamente seguindo precedentes que foram trazidos tanto pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira quanto o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, na apelação do Estado, que essa decisão nos termos do acórdão proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento do tema 698, anulada por falta de fundamentação, por não ter enfrentado as consequências e ignorado o disposto no artigo 20 e 22 da LINDB, e que seja baixado o processo para nova instrução processual, para diálogo institucional, para construção de um novo plano de ação. E é esse o pedido.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A presente demanda fora ajuizada pelo Ministério Público Estadual no ano de 2017 com base no Procedimento Preparatório n.° MPES 2017.0002.8433-48 instaurado em decorrência de denúncia formulada por Gerusa Guimarães narrando que sua mãe idosa foi encaminhada para consulta especializada com médico geriatra, restando apurado que, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, por meio de sua Central de Regulação Municipal, o Município de Vitória contava com uma fila de 392 (trezentos e noventa e dois) munícipes aguardando agendamento na Central de Regulação Estadual da SESA para consulta com médico da referida especialidade.

Assim, o ora apelado ajuizou a presente demanda a fim de obrigar que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS, no âmbito do Estado do ES, o agendamento da consulta especializada com médico geriatra para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e vierem a necessitar.

A demanda foi julgada procedente, fixando-se prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para adoção das medidas requeridas na inicial.

O caso envolve, portanto, discussão acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário na efetivação das políticas públicas, tema recorrente que após ter a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no mês de agosto do corrente ano foi efetivamente analisado, sendo fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (Tema 698)

O reconhecimento pelo Supremo Tribunal de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas referentes à realização de direitos fundamentais é legítima em casos de falta ou deficiência grave do serviço reflete o entendimento que há muito já se firmava nos tribunais pátrios, diante da impossibilidade de se aceitar a ausência de atuação do poder público em casos em que a omissão acaba por violar a própria dignidade da pessoa humana.

Analisando os autos, especialmente as informações prestadas pelo recorrente após a interposição do recurso de apelação e da realização da audiência de conciliação perante o 4º Cejus, verifica-se que inexiste deficiência grave do serviço a justificar a intervenção judicial no caso em análise.

Nesse ponto, importante destacar o teor do art. 493 do CPC, que impõe ao julgador considerar eventuais fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que possam influir no julgamento do mérito e que surgirem após a propositura da ação. Assim, não há óbice à utilização das referidas informações, especialmente ante a observância do contraditório e o longo período de tramitação da demanda, marcada pela dinamicidade da questão posta a julgamento.

No momento do ajuizamento da ação, no ano de 2017, havia 392 (trezentas e noventa e duas) pessoas no Município de Vitória aguardando agendamento na Central de Regulação Estadual da SESA para consulta com médico geriatra.

Conforme documento constante no id nº 5149329 emitido pelo Gerente de Regulação Ambulatorial Especializada - GRAE, em julho de 2023 a fila de espera para agendamento de consulta em geriatria no Núcleo Regional de Especialidades de Vitória relativo à região metropolitana era de 75 pessoas, sendo ofertadas 109 consultas mensais e havendo cerca de 123 inserções de solicitação mensais. Em relação à região Norte, há oferta de 59 consultas mensais, 52 inserções e 188 pessoas na fila de espera, enquanto na região sul a oferta é de 223 consultas mensais, 146 inserções e 154 pessoas na fila de espera.

Há que se considerar, ainda, que conforme informado pelo recorrente e não impugnado pelo recorrido, em todo o Estado do Espírito Santo existem apenas 65 (sessenta e cinco) médicos especialistas em geriatria.

Assim, apesar de ainda existir fila de espera, restou claro a inexistência de falta ou deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois o Estado do Espírito Santo vem prestando atendimento à população idosa que, apesar de estar longe do ideal, vem correndo de forma razoável e dentro das possibilidades da atuação estatal.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL – MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO – MINIMAMENTE SUFICIENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo. Precedentes. 2. No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam a existência de uma razoável estrutura instalada e mantida pelo Poder Executivo Estadual para concretizar o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) dos munícipes de Vila Velha que precisam de consultas na área de cirurgia geral. Depreende-se das provas documentais carreadas ao caderno processual que há “fila de espera” no banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde, todavia, não extrapola as raias do tolerável, sobretudo diante da indiscutível escassez de recursos financeiros por que passam os poderes públicos estadual e municipal, bem como pela proliferação do vírus da COVID-19 que, é fato notório, abarrotou as unidades de saúde por todo o país durante quase dois anos. 3. Não se ignora que a situação de emergência causada pela COVID-19 se encontra, atualmente, controlada, contudo, é preciso ponderar que o planejamento para reabertura das vagas para atendimento eletivo somente passou a ser vislumbrado como possível após uma melhora significativa nos números relativos ao SARS-CoV-2, uma vez que antes mesmo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevasse o estado da contaminação pelo mencionado vírus à pandemia, em março de 2020, os gestores públicos já vinham empregando todos os esforços e recursos disponíveis para o controle e prevenção dos casos graves e fatais dele decorrentes. Esse cenário, inclusive, pode ter sido determinante para o aumento da lista de espera para as consultas com cirurgião geral, dado o lapso temporal transcorrido desde o início da emergência em saúde pública. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado. 4. Os dados reiteram a existência – imperfeita, mas aceitável – de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade de cirurgia geral, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas. 5. Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CF, art. 2º). Precedentes. 6. Pontua-se, ainda, que eventual procedência da presente demanda beneficiaria apenas uma parcela da população capixaba que consta da lista de espera para agendamento de consulta com especialista em cirurgia geral, concernente aos munícipes de Vila Velha, o que, não necessariamente, refletiria no atendimento dos casos considerados mais urgentes e que também constam da lista de espera. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5014359-28.2021.8.08.0035, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

Por fim, válido ressaltar que, intimado para manifestar acerca da atual situação do atendimento médico por geriatras no Estado do Espírito Santo, o apelado afirmou que ainda há fila de espera e que o apelante não demonstrou que os pacientes que constavam na lista da regulação de vagas em 2017 foram regulados.

Ocorre que a comprovação do número de atendimentos prestados mensalmente, associada ao número de geriatras existentes em todo o estado e à inquestionável redução da fila de espera no ano de 2023, evidencia a inexistência de omissão estatal, não havendo elementos contrários para afastar tal conclusão.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhora Presidenta, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv
*

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, após analisar detidamente os autos e o judicioso voto de relatoria,
não vejo como divergir
do entendimento adotado pela culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 698), fixou a seguinte tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No presente caso, como bem destacado no voto condutor, inexiste deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Pelas provas anexadas aos autos, o serviço de atendimento médico à pessoa idosa, através de especialista em geriatria, ainda que longe do ideal, ocorre dentro dos limites da razoabilidade, bem como das possibilidades do Estado, razão pela qual, a meu sentir, não deve o Judiciário intervir na hipótese em questão.

Diante do exposto,
acompanho a eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões
, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, a fim de
reformar a r. sentença vergastada e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 28/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
Remessa Necessária
e de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o agendamento de consultas com médicos especializados em GERIATRIA para todos os pacientes que dela necessitem e venham a necessitar, comunicando sua inclusão a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto à Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que o órgão ministerial apresentou elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a sua pretensão, comprovando a longa lista de espera de pacientes, que aguardavam agendamento de consultas com médicos especialistas em
Geriatria
somente no Município de Vitória (fls. 34/39).

Destarte, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA NEUROPEDIATRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2 - A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes 3 - Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolve criança e adolescente. 4 - Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES; RN 0004179-34.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Desta feita, o exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, aguardando agendamento de consultas com médicos especialistas em
Geriatria
, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível.

Por fim, entendo que os dados da fila de Geriatria no Estado (Id 5149329) no total de 417 (quatrocentos e dezessete) pacientes, sendo 188 (cento e oitenta e oito) no Núcleo Regional de Especialidades de São Mateus, 154 (cento e cinquenta e quatro) no Núcleo Regional de Especialidades de Cachoeiro de Itapemirim e 75 (setenta e cinco) no Núcleo Regional de Especialidades de Vitória, evidenciam que
não
foram sanadas as deficiências no atendimento à população idosa, apesar da diminuição da lista de espera.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo da Eminente Desembargadora Relatora para
NEGAR provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, manter a r. sentença

em todos os seus termos.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, participarão deste julgamento o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e o eminente Desembargador substituto Anselmo Laghi Laranja.

Consulto eminente Desembargador substituto Anselmo Laghi Laranja se tem condição de voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
05/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto, deu provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, que visava a compelir o ente estatal, ora Apelante, a disponibilizar, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, o agendamento de consultas com médicos especializados em Geriatria para todos os pacientes que necessitam desse atendimento, no âmbito de todo o Estado.

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência consignando que restou configurada a omissão do ente estatal no tocante ao dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, mais precisamente, no que diz respeito à disponibilização de profissionais especializados em geriatria, razão pela qual há que negar provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença condenatória.

Acerca da temática em testilha, o Excelso Pretório, no julgamento do recurso extraordinário nº. 684.612, submetido à sistemática de repercussão geral, sufragou o entendimento pela
“possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes”
(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Nesse diapasão, é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de outro (Poder) como medida excepcionalíssima, em casos de grave descumprimento dos comandos constitucionais assecuratórios de direitos fundamentais, basilares à sociedade, quando houver indevida omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias.

Após examine paulatino e acurado dos autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, de que, conquanto ainda exista fila de espera pra atendimento com médico geriatra, os contornos da lide apontam que não há grave omissão ou ineficiência do serviço público prestado pelo ente estatal.

Isso porque, após realizada a audiência de conciliação perante o 4º Cejus (id. 5157209), extrai-se do documento emitido, em
julho/2023
, pelo Gerente de Regulação Ambulatorial Especializada – GRAE (id. 5149329) que houve expressiva diminuição no que pertine a fila de espera para agendamento de consulta em geriatria, na Região Metropolitana, a qual compreende o “Núcleo Regional de Especialidades de Vitória”, de maneira que tem sido ofertadas
109 consultas mensais
, bem como
123 inserções de solicitação mensais
, havendo apenas
75 pessoas na fila de espera
.

Nesse particular, oportuno registrar que, à época do ajuizamento da demanda – no exercício de 2017 – a fila de espera para consulta com médico geriatra contava com cerca de 392 (trezentos e noventa e dois) munícipes, ao passo que, atualmente, esse quantitativo

declinou para o total de 75 (setenta e cinco) pacientes,
o que representa uma queda superior a 80% (oitenta por cento)
.

Consectariamente, a meu sentir, não se vislumbra a alegada omissão do Estado do Espírito Santo na adoção das medidas ao seu alcance para minimizar a situação que permeia o feito.

Sobreleva assentar, ainda, que há
déficit
de profissionais atuantes em nosso Estado na especialidade aventada, eis que, segundo dados prestados pelo ente estatal e não impugnado pelo recorrido, existem apenas 65 (sessenta e cinco) médicos especialistas em geriatria para atender a todos os municípios do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, consoante delineado pela Relatora
“apesar de ainda existir fila de espera, restou claro a inexistência de falta ou deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois o Estado do Espírito Santo vem prestando atendimento à população idosa que, apesar de estar longe do ideal, vem correndo de forma razoável e dentro das possibilidades da atuação estatal.”

Ante o exposto, pedindo máxima vênia à divergência, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, nos termos ali delineados, no que já foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, observando-se que,
in casu
, resta prejudicada a remessa necessária.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhora Presidente, respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

*

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A presente demanda fora ajuizada pelo Ministério Público Estadual no ano de 2017 com base no Procedimento Preparatório n.° MPES 2017.0002.8433-48 instaurado em decorrência de denúncia formulada por Gerusa Guimarães narrando que sua mãe idosa foi encaminhada para consulta especializada com médico geriatra, restando apurado que, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, por meio de sua Central de Regulação Municipal, o Município de Vitória contava com uma fila de 392 (trezentos e noventa e dois) munícipes aguardando agendamento na Central de Regulação Estadual da SESA para consulta com médico da referida especialidade.

Assim, o ora apelado ajuizou a presente demanda a fim de obrigar que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS, no âmbito do Estado do ES, o agendamento da consulta especializada com médico geriatra para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e vierem a necessitar.

A demanda foi julgada procedente, fixando-se prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para adoção das medidas requeridas na inicial.

O caso envolve, portanto, discussão acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário na efetivação das políticas públicas, tema recorrente que após ter a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no mês de agosto do corrente ano foi efetivamente analisado, sendo fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (Tema 698)

O reconhecimento pelo Supremo Tribunal de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas referentes à realização de direitos fundamentais é legítima em casos de falta ou deficiência grave do serviço reflete o entendimento que há muito já se firmava nos tribunais pátrios, diante da impossibilidade de se aceitar a ausência de atuação do poder público em casos em que a omissão acaba por violar a própria dignidade da pessoa humana.

Analisando os autos, especialmente as informações prestadas pelo recorrente após a interposição do recurso de apelação e da realização da audiência de conciliação perante o 4º Cejus, verifica-se que inexiste deficiência grave do serviço a justificar a intervenção judicial no caso em análise.

Nesse ponto, importante destacar o teor do art. 493 do CPC, que impõe ao julgador considerar eventuais fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que possam influir no julgamento do mérito e que surgirem após a propositura da ação. Assim, não há óbice à utilização das referidas informações, especialmente ante a observância do contraditório e o longo período de tramitação da demanda, marcada pela dinamicidade da questão posta a julgamento.

No momento do ajuizamento da ação, no ano de 2017, havia 392 (trezentas e noventa e duas) pessoas no Município de Vitória aguardando agendamento na Central de Regulação Estadual da SESA para consulta com médico geriatra.

Conforme documento constante no id nº 5149329 emitido pelo Gerente de Regulação Ambulatorial Especializada - GRAE, em julho de 2023 a fila de espera para agendamento de consulta em geriatria no Núcleo Regional de Especialidades de Vitória relativo à região metropolitana era de 75 pessoas, sendo ofertadas 109 consultas mensais e havendo cerca de 123 inserções de solicitação mensais. Em relação à região Norte, há oferta de 59 consultas mensais, 52 inserções e 188 pessoas na fila de espera, enquanto na região sul a oferta é de 223 consultas mensais, 146 inserções e 154 pessoas na fila de espera.

Há que se considerar, ainda, que conforme informado pelo recorrente e não impugnado pelo recorrido, em todo o Estado do Espírito Santo existem apenas 65 (sessenta e cinco) médicos especialistas em geriatria.

Assim, apesar de ainda existir fila de espera, restou claro a inexistência de falta ou deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois o Estado do Espírito Santo vem prestando atendimento à população idosa que, apesar de estar longe do ideal, vem correndo de forma razoável e dentro das possibilidades da atuação estatal.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL – MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO – MINIMAMENTE SUFICIENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo. Precedentes. 2. No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam a existência de uma razoável estrutura instalada e mantida pelo Poder Executivo Estadual para concretizar o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) dos munícipes de Vila Velha que precisam de consultas na área de cirurgia geral. Depreende-se das provas documentais carreadas ao caderno processual que há “fila de espera” no banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde, todavia, não extrapola as raias do tolerável, sobretudo diante da indiscutível escassez de recursos financeiros por que passam os poderes públicos estadual e municipal, bem como pela proliferação do vírus da COVID-19 que, é fato notório, abarrotou as unidades de saúde por todo o país durante quase dois anos. 3. Não se ignora que a situação de emergência causada pela COVID-19 se encontra, atualmente, controlada, contudo, é preciso ponderar que o planejamento para reabertura das vagas para atendimento eletivo somente passou a ser vislumbrado como possível após uma melhora significativa nos números relativos ao SARS-CoV-2, uma vez que antes mesmo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevasse o estado da contaminação pelo mencionado vírus à pandemia, em março de 2020, os gestores públicos já vinham empregando todos os esforços e recursos disponíveis para o controle e prevenção dos casos graves e fatais dele decorrentes. Esse cenário, inclusive, pode ter sido determinante para o aumento da lista de espera para as consultas com cirurgião geral, dado o lapso temporal transcorrido desde o início da emergência em saúde pública. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado. 4. Os dados reiteram a existência – imperfeita, mas aceitável – de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade de cirurgia geral, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas. 5. Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CF, art. 2º). Precedentes. 6. Pontua-se, ainda, que eventual procedência da presente demanda beneficiaria apenas uma parcela da população capixaba que consta da lista de espera para agendamento de consulta com especialista em cirurgia geral, concernente aos munícipes de Vila Velha, o que, não necessariamente, refletiria no atendimento dos casos considerados mais urgentes e que também constam da lista de espera. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº
5014359-28.2021.8.08.0035, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

Por fim, válido ressaltar que, intimado para manifestar acerca da atual situação do atendimento médico por geriatras no Estado do Espírito Santo, o apelado afirmou que ainda há fila de espera e que o apelante não demonstrou que os pacientes que constavam na lista da regulação de vagas em 2017 foram regulados.

Ocorre que a comprovação do número de atendimentos prestados mensalmente, associada ao número de geriatras existentes em todo o estado e à inquestionável redução da fila de espera no ano de 2023, evidencia a inexistência de omissão estatal, não havendo elementos contrários para afastar tal conclusão.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, após analisar detidamente os autos e o judicioso voto de relatoria,
não vejo como divergir
do entendimento adotado pela culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 698), fixou a seguinte tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No presente caso, como bem destacado no voto condutor, inexiste deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Pelas provas anexadas aos autos, o serviço de atendimento médico à pessoa idosa, através de especialista em geriatria, ainda que longe do ideal, ocorre dentro dos limites da razoabilidade, bem como das possibilidades do Estado, razão pela qual, a meu sentir, não deve o Judiciário intervir na hipótese em questão.

Diante do exposto,
acompanho a eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões
, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, a fim de
reformar a r. sentença vergastada e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023232-77.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MATHILDE GUIMARÃES

RELATOR: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto, deu provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, que visava a compelir o ente estatal, ora Apelante, a disponibilizar, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, o agendamento de consultas com médicos especializados em Geriatria para todos os pacientes que necessitam desse atendimento, no âmbito de todo o Estado.

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência consignando que restou configurada a omissão do ente estatal no tocante ao dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, mais precisamente, no que diz respeito à disponibilização de profissionais especializados em geriatria, razão pela qual há que negar provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença condenatória.

Acerca da temática em testilha, o Excelso Pretório, no julgamento do recurso extraordinário nº. 684.612, submetido à sistemática de repercussão geral, sufragou o entendimento pela
“possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes”
(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Nesse diapasão, é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de outro (Poder) como medida excepcionalíssima, em casos de grave descumprimento dos comandos constitucionais assecuratórios de direitos fundamentais, basilares à sociedade, quando houver indevida omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias.

Após examine paulatino e acurado dos autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, de que, conquanto ainda exista fila de espera pra atendimento com médico geriatra, os contornos da lide apontam que não há grave omissão ou ineficiência do serviço público prestado pelo ente estatal.

Isso porque, após realizada a audiência de conciliação perante o 4º Cejus (id. 5157209), extrai-se do documento emitido, em
julho/2023
, pelo Gerente de Regulação Ambulatorial Especializada – GRAE (id. 5149329) que houve expressiva diminuição no que pertine a fila de espera para agendamento de consulta em geriatria, na Região Metropolitana, a qual compreende o “Núcleo Regional de Especialidades de Vitória”, de maneira que tem sido ofertadas
109 consultas mensais
, bem como
123 inserções de solicitação mensais
, havendo apenas
75 pessoas na fila de espera
.

Nesse particular, oportuno registrar que, à época do ajuizamento da demanda – no exercício de 2017 – a fila de espera para consulta com médico geriatra contava com cerca de 392 (trezentos e noventa e dois) munícipes, ao passo que, atualmente, esse quantitativo
declinou para o total de 75 (setenta e cinco) pacientes,
o que representa uma queda
superior a
80% (oitenta por cento)
.

Consectariamente, a meu sentir, não se vislumbra a alegada omissão do Estado do Espírito Santo na adoção das medidas ao seu alcance para minimizar a situação que permeia o feito.

Sobreleva assentar, ainda, que há
déficit
de profissionais atuantes em nosso Estado na especialidade aventada, eis que, segundo dados prestados pelo ente estatal e não impugnado pelo recorrido, existem apenas 65 (sessenta e cinco) médicos especialistas em geriatria para atender a todos os municípios do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, consoante delineado pela Relatora
“apesar de ainda existir fila de espera, restou claro a inexistência de falta ou deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois o Estado do Espírito Santo vem prestando atendimento à população idosa que, apesar de estar longe do ideal, vem correndo de forma razoável e dentro das possibilidades da atuação estatal.”

Ante o exposto, pedindo máxima vênia à divergência, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, nos termos ali delineados, no que já foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
observando-se que,
in casu
, resta prejudicada a remessa necessária
.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0023232-77.2017..08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
Remessa Necessária
e de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o agendamento de consultas com médicos especializados em GERIATRIA para todos os pacientes que dela necessitem e venham a necessitar, comunicando sua inclusão a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto à Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que o órgão ministerial apresentou elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a sua pretensão, comprovando a longa lista de espera de pacientes, que aguardavam agendamento de consultas com médicos especialistas em
Geriatria
somente no Município de Vitória (fls. 34/39).

Destarte, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA NEUROPEDIATRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2 - A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes 3 - Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolve criança e adolescente. 4 - Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES; RN 0004179-34.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Desta feita, o exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, aguardando agendamento de consultas com médicos especialistas em
Geriatria
, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível.

Por fim, entendo que os dados da fila de Geriatria no Estado (Id 5149329) no total de 417 (quatrocentos e dezessete) pacientes, sendo 188 (cento e oitenta e oito) no Núcleo Regional de Especialidades de São Mateus, 154 (cento e cinquenta e quatro) no Núcleo Regional de Especialidades de Cachoeiro de Itapemirim e 75 (setenta e cinco) no Núcleo Regional de Especialidades de Vitória, evidenciam que
não
foram sanadas as deficiências no atendimento à população idosa, apesar da diminuição da lista de espera.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo da Eminente Desembargadora Relatora para
NEGAR provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, manter a r. sentença

em todos os seus termos.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Respeitosamente, acompanho a divergência.